Tribunal: TJMT
Processo: 1031564-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031564-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.088.434/0001-10 (APELADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (APELADO), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

DIREITO PÚBLICO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO. PREVISÃO DE DECISÃO CONFORME O MOMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora observasse os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, à época da protocolização do requerimento de conversão de multa, impedindo a aplicação retroativa do Decreto Estadual n. 275/2023 ao processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo à aplicação dos percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, nos termos da redação do §1º do art. 68 do referido decreto, sem a alteração introduzida pelo Decreto Estadual n. 275/2023, que entrou em vigor após a protocolização do requerimento de conversão da multa.

III. Razões de decidir

3. A regra do "Tempus regit actum" determina que os atos processuais sejam regidos pela lei em vigor no momento de sua prática, não se admitindo a aplicação retroativa de normas processuais.

4. O requerimento de conversão de multa foi protocolizado na vigência da redação original do Decreto 1.436/2022,

antes da entrada em vigor do novo decreto, o que impõe a aplicação das regras vigentes à época, conforme estabelece o art. 70 do decreto 1.436/2022

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A alteração do caput do §1º do art. 68 do Decreto Estadual 1.436/2022, introduzida pelo Decreto Estadual n.º 275/2023, que modifica as condições para a aplicação dos percentuais de desconto na conversão de multas ambientais previstas, não se aplica aos casos em que o pedido de conversão da multa tenha sido protocolizado sob a vigência do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, em observância ao que dispõe a redação do art. 70 do Decreto 1.436/2022 e ao princípio da irretroatividade."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 68, 70. Decreto Estadual 275/2023.

Jurisprudência relevante citada: NU 1030068-04.2023.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024;; A1035249-83.2023.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá nestes autos de Mandado de Segurança impetrado por O A A B PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, ADROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, a qual concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que observem os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 quando da data do protocolo do requerimento de conversão da multa, bem como a fase em que os Processos Administrativos n. 204471/2019 (AI de nº. 1713D) e 203327/2019 (AI de nº.1712D) se encontravam na oportunidade, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

O apelante alega que inexiste prova pré-constituída, tratando-se de matéria que demanda dilação probatória, devendo ser denegada a segurança.

Afirma que inexiste direito adquirido em matéria ambiental, pois o requerimento do impetrante não vincula os agentes públicos, que, após análise, aplicam a correta tipificação e consequência jurídica prevista legalmente, nos termos do artigo 70 do Decreto n. 1.436/2022, especialmente em se tratando de atos ilícitos ambientais.

Alega que as alegações do apelado se relacionam ao mérito do ato administrativo, o que foge ao controle da legalidade.

Sustenta que a sentença implica em ingerência e risco de dano ao meio ambiente.

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões do apelado no Id 269718341, defendo a existência de direito líquido e certo e a presença de prova pré-constituída. Pede o desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça no Id 272922866, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação, da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente neste Mandado de Segurança, a qual concedeu a segurança, para determinar a aplicação, no processo administrativo do apelado, das disposições do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Inicialmente, destaca-se que ao contrário do que alega o Apelante, a parte apelada instruiu a inicial com todos os documentos comprobatórios, estando presente a prova pré-constituída do direito alegado.

A controvérsia que fundamenta o recurso e a impetração do Mandado de Segurança, origina-se da autuação ao apelado, Autos de Infração n. 1712 D e n. 1713 D, e Processos Administrativos n. 203327/2019 e 204471/2019.

O apelado protocolizou, nos processos administrativos, na data de 28/4/2022, pedido de conciliação, nos termos do art. 29 do Decreto Estadual 1.436/2022, “manifestando seu interesse na adesão ao Programa com pedido de 90% (noventa por cento) do valor da multa atualizada no tocante a infração de desmate fora da ARL e 60% (sessenta por cento) do valor da multa atualizada no tocando a infração por destruir APP”(protocolos nº. 32516/2022 e 32520/2022.

Todavia, o órgão ambiental não proferiu decisão sobre referido pedido até 2024, quando foram proferidos o Despacho n. 0283/SGPA/SEMA/2024 (Proc. 204471/2019) e o Despacho n. 0857/SGPA/SEMA/2024 (Proc. 203327/2019), em 5/2/2024 e 12/3/2024, respectivamente.

Em tais despachos, o órgão ambiental aplicou as alterações promovidas pelo Decreto n.275/2023 ao Decreto n.1.436/2022, concedendo desconto de 60% nos dois processos administrativos.

O apelado impetrou este Mandado de Segurança, fundamentando que a autoridade coatora não poderia conceder o desconto de 60% nos dois processos, aplicando a nova redação dada ao art. 68 do Decreto 1.436/2022 pelo Decreto 275/2023, de 09/5/2023, porque quando protocolizou o pedido de conversão e adesão ao Plano de Recuperação, estava em vigor a redação original do Decreto Estadual 1.436/2022.

O juízo determinou primeiramente que a autoridade coatora prestasse informações e, após, proferiu decisão determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Estadual nº 275/2023 aos Processos Administrativos n. 204471/2019 (AI de n 1713D) e 203327/2019 (AI de n.1712D), lavrados contra o impetrante, até o julgamento de mérito do Mandado de Segurança.

A sentença concluiu que devem ser aplicadas as disposições da redação original do Decreto Estadual 1.436/2022, com os seguintes fundamentos:

“ (...)

De acordo com o artigo 70 do Decreto Estadual n. 1.436/2022:

(...)

Desse modo, considerando que o Decreto Estadual n. 275/2023, entrou em vigor na data de sua publicação em 10.05.2023 (art. 5°), bem assim, a data do protocolo dos requerimentos de conversão da multa datados de 24.08.2022 são anteriores a própria vigência, devem ser observadas às disposições contidas no então vigente Decreto Estadual n. 1.436/2022, evidenciando a impossibilidade da aplicação dos efeitos do Decreto Estadual n. 275/2023 de forma retroativa nos Processos Administrativos n. 203327/2019 e 204471/2019.

Frise-se que a presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os requisitos preestabelecidos por lei (arts. 62 a 77 do Decreto estadual n. 1.436/2022) para a prática de atividade que lhe compete – no caso, a análise de requerimento de conversão da multa ambiental –, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão do desconto almejado pela parte impetrante.”

Com efeito, a redação original do art. 68 do Decreto Estadual 1.436/2022 dispõe:

“ Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§1º Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal nº 9.099/1995, o desconto no valor da multa consolidada será de:

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§2º Para fins de aplicação dos descontos previstos neste artigo, deverá o valor da multa ser atualizado.

§3º Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

§4º O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal previsto no Art. 75 da Lei nº 9.605/1998.”

O art. 70 de referido decreto dispõe que:

“Art. 70. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou aos presidentes do CONSEMA e CEHIDRO decidir sobre o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua apresentação.

§ 1º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou os presidentes do CONSEMA e CEHIDRO poderão em decisão motivada deferir
ou não o pedido de conversão de
multa formulado pelo autuado, avaliando na oportunidade se a proposta atende aos pressupostos de correção da infração, das medidas mitigadoras ou compensatórias.

§ 2º Não caberá recurso da decisão que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada”.

Já o Decreto Estadual 275/2023 altera dispositivos do Decreto Estadual 1.436/2022:

“ Art. 3º Fica alterado o caput do Art. 66 do Decreto nº 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 66. O autuado poderá requerer a conciliação ambiental com a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente:

(.....)"

Art. 4º Fica alterado o § 1º do art. 68 do Decreto nº 1.436 , de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 68. (.....)

(.....)

§ 1º Quando a infração objeto de conversão não estiver relacionada a qualquer forma de exploração florestal, supressão de vegetação nativa ou não configurar crime ambiental, o desconto no valor da multa consolidada será de:

(.....)"

Vê-se, portanto, que a alteração da redação do §1º do art. 68 do Decreto 1.436/2022, promovida pelo Decreto 275/2023, implica na alteração das condições de aplicação dos descontos de referido parágrafo.

Contudo, não houve alteração do art. 70 do Decreto 1.436/2022, o qual permanece com sua redação original, ou seja, a decisão sobre o pedido de conversão da multa deve levar em conta o momento da apresentação do pedido.

Com isso, escorreita a conclusão do julgador de primeiro grau, pois a aplicação do §1º do art. 68 com a nova redação no caso do apelado, que apresentou o pedido na vigência da redação original de referido dispositivo, configura ilegalidade.

Não se trata, portanto, de ingerência no mérito do ato administrativo, mas sim de aplicação da legislação vigente de acordo com o que dispõe a própria legislação.

Ainda, a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade), exceto em casos expressamente ressalvados em lei. Este princípio objetiva assegurar a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico.

Ao direito intertemporal, ou conflito de normas no tempo, de forma geral, aplica-se o princípio "tempus regit actum".

Neste sentido tem decidido este Tribunal:

“

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A análise de pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento, em observância ao princípio da irretroatividade das normas."

(...)

(N.U 1030068-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024)

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO. PRINCÍPIO DO TEMPO REGIT ACTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É vedada a aplicação retroativa de normas processuais, devendo ser observados os percentuais de desconto vigentes à época da protocolização do requerimento de conversão de multa ambiental."

(...)

(N.U 1035249-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Diante do exposto, deve ser ratificada a sentença que determinou à autoridade impetrada a adoção dos parâmetros legais exigidos pela legislação vigente à época do pedido do apelado.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025